Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720435-76.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER VAZ CARDOZO APELADO: FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por WAGNER VAZ CARDOZO contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FABRÍCIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA. julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC1. Nas razões recursais (ID 60756875), o apelante alega que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Em razão da ausência de análise da gratuidade de justiça pelo magistrado de primeiro grau, o apelante fora intimado a apresentar documentos que comprovam sua hipossuficiência (ID 61580281), permanecendo, no entanto, inerte (ID 62156174). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retorne os autos conclusos para análise meritória. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator